Tribunal: TJMT
Processo: 1012725-26.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012725-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS ROCHA BARBOSA - CPF: 067.695.061-22 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA –
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVES;
CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DUAS PORÇÕES DE COCAÍNA - QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA – PACIENTE COM VINTE ANOS – PRIMARIEDADE,
ENDEREÇO CERTO E TRABALHO LÍCITO – CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS – PREMISSAS DO STF E STJ – SISTEMA DE JUSTIÇA – PANDEMIA DE COVID-19
– REITERAÇÃO DELITIVA NÃO CARACTERIZADA -
RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ
– ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, quando ponderados o fundamento da decisão constritiva, a inexpressiva quantidade de substância entorpecente apreendida e as condições pessoais do paciente, dentre as quais a menoridade relativa, o endereço certo e trabalho lícito (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS).

Se não caraterizada a reiteração delitiva,
convém ao juiz criminal,
n
o momento atual do Sistema de Justiça, evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19
(Recomendação nº 62/2020 do CNJ, art. 4º).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012725-26.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JUSCIMEIRA

IMPETRANTE (S):

DR. ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE (S):

MARCOS VINICIUS ROCHA BARBOSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS VINICIUS ROCHA BARBOSA contra ato comissivo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de incidente processual (PJE

1000393-77.2020.8.11.0048), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e receptação - art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e art. 180 do CP - (ID

46453453).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário e possui residência fixa no distrito da culpa
;
3)
na hipótese de condenação,
“haverá a incidência do §4º do mencionado art. 33 da Lei 11.343/06, que preconiza uma causa obrigatória de diminuição de pena”
.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade processual ou aplicadas “
medidas cautelares alternativas à prisão processual previstas no CPP”
(ID 46453453), com documentos (ID

46453454 / ID 46453455).

O pedido liminar foi
deferido em parte para substituir
a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 46746481).

O Juízo singular prestou informações (ID 47226499).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícitos de drogas e receptação (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 180, do CP). Prisão preventiva decretada sob o fundamento da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Alegada ausência de fundamentação idônea para decretação da medida extrema. Sustenta, ainda, que o réu possui condições pessoais favoráveis. Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. POSSIBILIDADE. Ausência de elementos concretos suficientes a justificar a prisão preventiva. Paciente que ostenta condições pessoais favoráveis e circunstâncias do crime que não extrapolam a normalidade típica. Cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão diante do contexto apurado. Parecer pela CONCESSÃO da ordem, confirmando-se a liminar deferida.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 48388996)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 46746481), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular elegeu o pressuposto da garantia para converter o flagrante em prisão preventiva, ao considerar as apreensões de 2 (duas) porções de pasta base de cocaína e 1 (uma) porção de ácido bórico, em poder do paciente, sem avaliação de circunstâncias de risco à ordem pública ou à instrução processual (STJ, HC 333.330/SP - Relator: Min. Jorge Mussi – 6.11.2015; TJMT, HC nº 1011161-46.2019 – Primeira Câmara Criminal – 30.8.2019).

Noutro giro, a quantidade de substância entorpecente não se revela expressiva [26g de pasta-base de cocaína], o paciente possui 20 (vinte) anos de idade, é primário (www.tjmt.jus.br - Sistema Primus), tem endereço certo [rua Vitoria Reges, bairro residencial Queiroz, Juscimeira/MT] e trabalha na empresa Gazin, desempenhando a função de auxiliar de depósito (ID 46453454), de modo a atrair a adoção de instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019), nos termos do CPP, art. 315.

Enfim, no momento atual do Sistema de Justiça, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação nº 62/2020 do CNJ, art. 4º) se não caraterizada reiteração delitiva.

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial, e comunicar eventual mudança de endereço; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (CPP, art. 319, I, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício. [...]”
(ID 46746481
)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial, e comunicar eventual mudança de endereço; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (CPP, art. 319, I, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020